Tribunal: TJSP
Processo: 2211393-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos. Cumprimento individual. Impugnação rejeitada. Legitimidade ativa caracterizada. Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC. Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor. Prescrição não configurada. Desnecessidade da prévia liquidação do julgado. Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos. Cumprimento individual. Impugnação rejeitada. Legitimidade ativa caracterizada. Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC. Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor. Prescrição não configurada. Desnecessidade da prévia liquidação do julgado. Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo. Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva. Questão relativa ao termo final dos juros remuneratórios afetada pela Corte Superior, suspensos apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial (REsp's 1.877.280/SP e 1.877.300/SP). Precedente do C. STJ a considerar como termo final a data de encerramento da conta-poupança. Adoção do entendimento. Decisão reformada em parte mínima. Recálculo determinado. Recurso parcialmente provido.